Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704428-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU RECORRIDA: SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL NÃO DEFERIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS À MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECONVENÇÃO. VALORES PAGOS A MENOR. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO PARCIAL DO PASSIVO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA ILÍQUIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGOS 85, § 2o E 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. In casu, as provas documental e pericial foram reputadas suficientes para lastrear o julgamento de mérito da demanda. Ao longo de mais de um ano de instrução não pontuou o apelante a imprescindibilidade da prova oral que agora alega ser necessária para o correto deslinde da controvérsia, o que denota que a arguição de cerceamento de defesa decorre tão somente da insatisfação da parte com o resultado do julgamento. 2. A apresentação de memória de cálculo simplificada sem a indicação do valor correto do débito não induz à rejeição liminar dos embargos à ação monitória quando apresentados pelo devedor outros fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, a teor da segunda parte do § 3o do artigo 702 do Código de Processo Civil. 3. Para justificar o pagamento incorreto dos reajustes contratuais, o sindicato apelante atribui à empresa apelada inadimplemento contratual com base em métricas diferentes daquelas expressamente pactuadas no contrato de prestação de serviços. Todavia, o conteúdo da Cláusula Quinta do contrato, somado à declaração de vontade expressa em ofício que ampliou os serviços e a contraprestação devida a partir de junho de 2014, geraram legítima expectativa na empresa apelada de que o cumprimento da pactuação se daria conforme os novos termos acordados. 4. A cláusula geral de boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais, prevista no artigo 422 do Código Civil, veda o comportamento contraditório e o exercício abusivo de direitos pelas partes. 5. A omissão do laudo pericial sobre parte dos prontuários submetidos à análise pode ser suprida nesta sede por documento produzido por auditoria contratada pelo sindicato apelante, diante da convergência de resultados observada. Inteligência dos artigos 479 e 1.013, §§ 1o e 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. A dívida discutida nos autos decorre de inadimplemento contratual, sendo a mora do devedor constituída apenas com o ajuizamento da ação, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, ex vi do artigo 240 do Código de Processo Civil. 7. Não é caso para o reconhecimento da prescrição quinquenal pois a dívida da empresa recorrente para com o sindicato apelado carece de liquidez, o que atrai o prazo de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil. 8. As disposições do artigo 86 do Código de Processo Civil se aplicam na hipótese de sucumbência recíproca. Na espécie, a condenação imposta à empresa apelante não viabiliza a aplicação do parágrafo único do referido dispositivo legal, pois a sucumbência não se deu em parte mínima do pedido. Também não prospera a pretensão da empresa apelante de ver a reconvinte condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre a diferença do proveito econômico que aquela deixou de obter, pois a base de cálculo para a fixação de honorários deve ser prioritariamente o valor da condenação, conforme a regra do § 2o do artigo 85 do CPC. Assim, é caso para a redistribuição não proporcional dos ônus sucumbenciais da reconvenção, mas sem alteração da base de cálculo já adotada na sentença. 9. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 405 do Código Civil, e ao enunciado 54 da Súmula do STJ, sustentando que, em se tratando de relação contratual, os juros da mora devem incidir a partir da data da citação. Acrescenta ser flagrante a impossibilidade de se utilizar o artigo 397 do Código Civil como marco inicial dos juros moratórios, ao argumento de serem ilíquidas as notificações extrajudiciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID Num. 56196634 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 405 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora ao apreciar os embargos de declaração, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu, que: “as notificações extrajudiciais de IDs 46496446, 46496447, 46496448, 46496449, 46496450, 46496451, 46496452, 46496453, 46496454 e 46496455 evidenciam que o embargado teve ciência de sua constituição em mora no tocante aos reajustes anuais, conforme carimbos e rubricas de recebimento constantes de ditas notificações, nos meses de março de 2016; abril, julho, agosto, setembro e outubro de 2017 e abril de 2018” (ID Num. 52599155 - Pág. 10); “observo, contudo, que o Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do contrato de ID 46496438 não indicou termo específico para o implemento do reajuste anual, circunstância que, somada às divergências havidas entre as partes e à tolerância da empresa embargante de receber parcelas com atraso, está a recomendar a utilização das datas de recebimento das notificações extrajudiciais remetidas pela empresa embargante ao SINDILEGIS como termo inicial da mora” (ID Num. 52599155 - Pág. 10); “assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para que, sanada a contradição observada no julgado, seja reconhecido o direito da embargante de ver aplicado sobre o valor do débito principal atribuído ao SINDILEGIS juros moratórios a partir das datas de constituição do embargado em mora, ou seja, do recebimento inequívoco das sucessivas notificações extrajudiciais remetidas pela SEPREV com o intuito de exigir os reajustes previstos em contrato” (ID Num. 52599155 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017